Tribunal: STF
Processo: Rcl 56605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela VIBRA ENERGIA S/A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 0020757-70.2014.5.04.0007), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-11): 



    “Nesta toada, justifica-se a presente ação em razão de a Reclamação Trabalhista nº 0020757-70.2014.5.04.0007 versar sobre o pagamento do adicional de periculosidade sem observar as implicações na RMNR paga ao reclamante. Isso porque na condenação do referido adicional não foi observado que esse já estaria incluído na base de cálculo da RMNR, pois, pela forma de cálculo negociada via ACT pelas partes, o cálculo da RMNR (que o reclamante fazia jus e recebia remuneração conforme o referido parâmetro) já abrangeria na sua base de cálculo eventual adicional de periculosidade, alterando apenas o valor da complementação para se chegar ao piso da RMNR.



    Logo, no caso dos autos, com a manutenção da condenação acerca do pagamento do adicional de periculosidade, o piso salarial não seria alterado, tampouco o valor da remuneração do reclamante, visto que a verba está diretamente relacionada à RMNR.



    A rigor, considerando que o reclamante percebeu o pagamento da RMNR, a superveniência do reconhecimento ao pagamento do adicional de periculosidade na reclamação trabalhista nº 0020757-70.2014.5.04.0007 ensejará o recebimento da RMNR a maior, haja vista que à época não fora considerado o referido adicional para o cálculo da RMNR.



    No entanto, entenderam os Ministros da Primeira Turma do Eg. TST por manter a condenação da Vibra Energia S.A. (antigamente denominada Petrobrás Distribuidora S/A), apesar da reiterada tentativa dessa em demonstrar a necessidade de suspensão do feito por observância à decisão prolatada na Medida Cautelar da Petição 7.755, de lavra do N. Ministro Alexandre de Moraes.



    Portanto, conforme será abordado abaixo, o acórdão de relatoria do Ministro Hugo Carlos Scheuermann, atuando pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0020757-70.2014.5.04.0007 sequer apreciou a tese da ora Reclamante, mantendo a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade sem atentar-se para a questão prejudicial acima destacada.



    A referida decisão é clara e vinculativa, concedendo a tutela provisória para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’, o que deixou de ser observado nos autos do processo nº 0020757-70.2014.5.04.0007.



    […].



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. (nova denominação social de Petrobrás Distribuidora S.A.) ao pagamento do adicional de periculosidade sem observar as diferenças de RMNR pagas à época, julgando o recurso da Reclamada sem aguardar uma decisão definitiva do STF, as autoridades reclamadas descumpriram o determinado na Petição 7.755 MC, em decisão publicada no dia 27/07/2018.



    […]



    Não é demais ressaltar que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.251.927, o n. Ministro Alexandre de Moraes já deu seu voto no sentido de que o acordo coletivo não suprimiu ou reduziu direitos trabalhistas, assim como não houve violação ao princípio da isonomia entre os trabalhadores da empresa, mantendo a validade do acordo coletivo que institui a RMNR. A decisão que ora se visa a suspender, portanto, vai em sentido diametralmente opostos ao entendimento que vem se formando neste Supremo Tribunal.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “a imediata suspensão dos atos processuais nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020757-70.2014.5.04.0007” e, no mérito, seja “julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST-Ag-ED-ED-ARR-20757-70.2014.5.04.0007 e, por consequência, seja determinada a suspensão do feito até ulterior análise definitiva por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Petição 7.755” (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O TST indeferiu a suspensão quando do julgamento do Agravo Interno no Recurso de Revista (eDoc. 7, fl. 287):



    “1. SUSPENSÃO DO FEITO



    A reclamada sustenta que o pagamento do adicional de periculosidade, mesmo que seja reconhecido na presente ação, já estaria englobado na base de cálculo da RMNR, pois, pela forma de cálculo negociada via ACT pelas partes, o cálculo da RMNR (que o reclamante fazia jus e recebia remuneração conforme o referido parâmetro) já englobaria na sua base de cálculo eventual adicional de periculosidade, alterando apenas o valor da complementação para se chegar ao piso da RMNR. Assim, conclui que – a depender da interpretação dada pelo STF a respeito da RMNR – o an debeatur pedido pelo autor será inexistente, bem como eventual liquidação será ZERADA. Nessa medida, requer a suspensão do feito, para que se aguarde o julgamento da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, conforme determinado nos autos da Medida Cautelar na Petição nº 7.755.



    Vejamos.



    A matéria trazida pela parte para apreciação desta Corte Superior limita-se à análise de eventual direito do reclamante ao pagamento do adicional de periculosidade, não havendo qualquer possibilidade de debate, neste momento processual, a respeito da interpretação que deve ser feita a respeito da RMNR.



    Assim, não há por que se suspender o processo.



    Rejeito. ”



    Entretanto, observa-se que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, do ora interessado da decisão impugnada, de obter dentre outras verbas trabalhistas, o pagamento de adicional de periculosidade, cuja parcela integra a base de cálculo da RMNR, conforme consignado em sucessivos ACTs desde 2007: “Será pago sob o título de ‘Complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da ‘Remuneração Mínima por Nível e Regime’ de que trata o caput e o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR”. A condenação determinando essencialmente a incidência do adicional de periculosidade sobre o salário base é alcançada pela questão da RMNR, pois não houve o recálculo nem a compensação com o complemento, de modo a aplicar implicitamente a orientação do TST firmada nos julgamentos sobrestados, que excluiu da fórmula de cálculo do complemento os adicionais de origem constitucional destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime.



    Posteriormente ao decidido no parâmetro de controle indicado, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento do recurso ordinário, em evidente afronta à determinação de suspensão nacional ordenada nos autos da PET 7.755.



    Com efeito, a determinação de suspensão nacional estende-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0020757-70.2014.5.04.0007, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0020757-70.2014.5.04.0007, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente